Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018438-16.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Reintegração, Exoneração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO VAZ DE SOUZA - CPF: 143.243.001-78 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 19 ADCT – QUINQUÊNIO NÃO COMPROVADO – PRELIMINAR: ILEGITIMDIAE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – ATO PRATICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO – ACOLHIMENTO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO EM CURSO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ESTABILIZAÇÃO – SÚMULA 20/STF – SÚMULA 002/TJMT – POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS ILEGAIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGA
DA – AGRAVO PREJUDICADO.

Tendo o ato acoimado coator sido praticado pelo Governador do Estado, errônea a indicação do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão para figurar no polo passivo da lide. Ilegitimidade passiva reconhecida.

Não há prova irrefutável de que o ato acoimado coator que ensejou a sua exoneração encontra-se eivado de vícios, eis que
não houve comprovação de que, à época da promulgação da Constituição Federal, o Impetrante contasse com cinco anos de exercício de serviço público, apto a estabilizá-lo
, consoante previsto no art. 19 do ADCT e previsto no Decreto no 2.173, de 21 de dezembro de 1989 (id. 26666958), porquanto ingressou na SEDUC apenas em 12.07.1985, ou seja, menos de três anos antes.

Não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e ampla defesa eis que, ainda que em procedimento distinto, fora oportunizado ao Impetrante a apresentação de documentação que comprovasse o preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT.

Ademais, inaplicável ao caso em tela a previsão contida na Súmula 20 do STF, porquanto dirigida aos servidores públicos concursados.

A anulação dos atos considerados ilegais pela Administração Pública não implica em infringência à segurança jurídica.

Segurança denegada. Agravo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por SEBASTIÃO VAZ DE SOUZA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e EXMO. SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL, consistente na sua dispensa indevida.

Sustenta o Impetrante que desenvolve suas atividades como Apoio Administrativo Educacional, na SEDUC, tendo sido estabilizando em decorrência do art. 19 do ADCT.

Aponta que após do decurso de dois anos de sua declaração de estabilidade no serviço público estadual, a SEDUC publicou injustificadamente a Portaria no 196/92, promovendo a sua dispensa do cargo de Ajudante de Serviços Gerais a partir de 30.11.1991, todavia, continuou desenvolvendo normalmente suas atividades, com recebimento de remuneração sem interrupção, sendo inclusive enquadrado no cargo supra por meio dos Atos Administrativos nos 2141/2009 e 428/2016, datados de 07.01.2010 e 11.06.2015.

Alude que, ao efetuar simulação de seu benefício de aposentadoria voluntária - posto que possui mais de 60 (sessenta) anos de idade e mais de 33 (trinta e três) de tempo de contribuição, com possibilidade a averbação de períodos contributivos anteriores do INSS - foi surpreendido com a informação de que teria sido publicada a Portaria no 196/92, que promoveu a sua dispensa do cargo de Ajudante de Serviços Gerais.

Explica que entrou com Processo Administrativo no 187778/2019, visando que a Portaria no 196/92 fosse tornada sem efeito, a fim de regularizar sua vida funcional, o que foi atendido mediante a Portaria no 400/2019/GS/SEDUC/MT.

Afirma que a Escola Estadual Profa. Marcelina de Campos, onde desenvolve suas atividades, fora impactada pelo movimento grevista de meados de maio de 2019 e que, em agosto de 2019, não recebeu seu pagamento em dia e, ao procurar o Departamento de Folha de Pagamento da SEDUC, foi informado que teria sido exonerado do cargo de Apoio Administrativo Educacional, a partir de 31 de julho de 2019, por decisão do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, o que foi sacramentado com a publicação do Ato no 4.020/2019 (DOE 13.09.2019).

Ressalta que, seguindo orientação dos servidores da pasta, interpôs o Processo Administrativo no 187778/2019, momento em que descobriu fora exonerado em decorrência de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa no 15803-49.2002.811.0041, do qual nunca foi parte.

Salienta que a unidade escolar somente teve conhecimento no dia 17 de setembro de 2019, por meio de e-mail estipulando o prazo de 48 horas para que a unidade escolar prestasse informações sobre o período laborado pelo Impetrante.

Destaca que não teve conhecimento da sua exoneração, tendo desenvolvido normalmente as suas atividades habituais na instituição de ensino até o mês de setembro de 2019.

Aponta a violação ao direito líquido e certo, posto que foram violados os princípios da segurança jurídica, legalidade, razoabilidade e do contraditório e ampla defesa, de modo a configurar o cerceamento de defesa.

Alude como abuso de poder, bem como a infringência à Súmula n. 20 do STF, requerendo a anulação do Ato no 4.020/2019, com sua reintegração ao quadro de servidores da Administração Pública do Estado.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinado às autoridades coatoras que procedam a imediata suspensão do Ato no 4.020/2019, com a reintegração ao quadro de servidores da Administração Púbica com o pagamento dos salários (vencimentos e vantagens) devidos no período de afastamento indevido.

No mérito, pleiteia a anulação do Ato n. 4.020/2019, com sua posterior reintegração ao cargo público.

Instado, o Impetrante emendou a inicial, apontando o Estado de Mato Grosso para integrar o polo passivo da lide.

A liminar foi indeferida (id. 36585486).

Em sua contestação, a Procuradoria Geral do Estado apontou a ausência de direito líquido e certo, bem como de prova pré-constituída do alegado.

Acrescenta que possibilitou ao Impetrante, no decurso do Processo Administrativo n. 187778/2019, a apresentação de documento comprobatório de seu vínculo com a Administração Pública, tendo este quedado-se inerte, destacando que o comando que levou à sua exoneração decorre de Ação Civil Pública transitada em julgado, requerendo a denegação do
writ
(id. 40993998).

Contra a decisão que indeferiu a liminar, o Impetrante ingressou com Agravo Interno (id. 43515985), no qual requereu a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que o Processo Administrativo n. 187778/2018 não versa sobre apurações de possíveis irregularidades em sua estabilização no serviço público, mas pedido de regularização funcional.

Ressaltou que houve infringência aos dispositivos legais contidos na Lei Complementar Estadual n. 04/90, ao aplicar a pena de destituição de cargo efetivo sem a prévia instauração de PAD, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios em reforço à sua tese, vindicando o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria Geral do Estado, requerendo o desprovimento do recurso (id. 44106962).

Diante da possibilidade de julgamento conjunto (id. 47910988), os autos foram encaminhados ao
parquet
, tendo a Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer lavrado pelo Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pela denegação do
mandamus
(id. 50511952).

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR: Ilegitimidade passiva)

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras indicadas no polo passivo.

Consoante infere-se dos autos, o Impetrante volta-se contra a sua exoneração do cargo de Apoio Administrativo Educacional, ocorrido à partir de 31 de julho de 2019, por decisão do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, o que foi sacramentado com a publicação do Ato no 4.020/2019 (DOE 13.09.2019).

Depreende-se dos autos que o ato acoimado coator (Ato n. 4.020/2019, publicado no DOE de 13.02.2019, fora subscrito pelo EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, secundado pelo Exmo. Chefe da Casa Civil (id. 26661496).

Assim, constata-se que não houve qualquer participação do Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão no ato acoimado coator, o que resulta na necessidade de reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da Ação Mandamental.

Ante o exposto, demonstra-se equivocada a indicação do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO para figurar no polo passivo da lide, razão pela qual,
com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço sua ilegitimidade passiva e denego a segurança quanto à este.

É como voto.

V O T O

(Mérito):

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eminentes Pares:

Analiso as teses de ausência de direito líquido e certo e de prova pré-constituída do alegado juntamente com o mérito da presente Ação Mandamental, porquanto com ele se confunde.

O cerne da presente Ação Mandamental é aferir se é possível que os Impetrados promovam a exoneração do Impetrante, sem o prévio Processo Administrativo Disciplinar.

O ato acoimado coator (Ato n. 4.020/2019), proferido pelo Exmo. Governador do Estado, secundado pelo Exmo. Chefe da Casa Civil, consignou, em seus termos, que a exoneração do Impetrante se deu de ofício, em sintonia com a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 15803-49.2002.811.0041, que fora anexada no Processo n. 187778/2019 movido pelo servidor:

“Ato no 4.020/2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando a decisão judicial proferida nos Autos no 15803-49.2002.811.0041, constante no Processo no 187778/2019 da Secretaria de Estado de Educação, resolve Exonerar de Ofício, o servidor Sebastião Vaz de Souza (....) do cargo Efetivo de Apoio Administrativo Educacional (...) a partir de 31 de julho de 2019.”
(id. 26661496).

Segundo consta do Processo no 187778/2019 da SEDUC, mencionado no ato acoimado coator, constata-se que trata-se de pedido formulado pelo próprio Impetrante, no qual vindicava a regularização da sua vida funcional.

No referido processo, em que pese tenham sido juntados os documentos requeridos para a sua regularização, adveio à eles mandado de intimação expedido pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular para que o Estado de Mato Grosso:

“[...] informando de forma pormenorizada se figuram nos quadros da administração funcionários nos termos declarados nulos nesse processo, bem como se remanescem do quadro pessoal da Secretaria de Educação, servidores que tenham sido contratado sem o necessário concurso público conforme determinado no item b da sentença suso.” (id. 26666958).

Consoante descrito na decisão que indeferiu a liminar, o Impetrante foi intimado, naqueles mesmos autos, para apresentar documentação, comprovando o vínculo com a SEDUC durante o período de cinco anos anteriores a 05 de outubro de 1988, ou seja, anterior a 05/10/1983 para dar suporte legal à estabilidade constitucional prevista no art. 19-ADCT-CF.

No decurso do processo, na Manifestação no 133/201/UEGP/SAGP/SEDUC/MT, consta que a declaração de estabilidade do Impetrante deu-se de forma irregular, sendo revista a situação em decorrência de decisão judicial proferida em caso análogo, no qual apontou a necessidade de revisão dos atos administrativos quando eivados de vícios insanáveis:

“[...] É de ser relevado que consta no sistema SIGEDUCA/GPE a informação de que o servidor é estável. Saliente-se que à época, o servidor fora admitido por meio da Portaria no 5338/85, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de julho de 1985, para exercer o cargo de agente de portaria, expedida pela Senhora Secretária de Estado de Educação, à época.

(...)

A Declaração Funcional de fls. 11 informa a movimentação do servidor durante o período de sua admissão até os dias atuais. Não há registro em sua vida funcional de que tenha sido aprovado em concurso público.

O servidor foi declarado estável no serviço público pelo Decreto no 2.173 de 21.12.1989, com fundamento no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Entretanto esse artigo estabeleceu que seriam estáveis os servidores que estivesse há 5 (cinco) anos ou mais no serviço público, de forma continuada.
O requerente não preenchia esse requisito, mas por falha da própria Administração foi incluído no citado decreto e permanece até os dias atuais como beneficiário da estabilidade extraordinária. Essa falha, ao que parece, somente agora por ocasião do pedido de vida funcional para fins de aposentadoria, foi constatada.

Destaca-se que a Superintendência de Gestão de Pessoas da SEPLAG, por meio da Coordenadoria de Manutenção, emitiu a Manifestação Técnica sob o no 11/CM/SEGGES/2016, preliminarmente, destacando a competência da Gerência de Regularidade Fiscal e Quitação de Valores da Secretaria de Estado de Gestão, conforme disposto no artigo 54 do Decreto no 449, de 17 de março de 2016, sendo, pois responsáveis pela realização e acompanhamento das atividades referentes ao desligamento de servidores públicos. E ainda, manifestou-se no sentido de que não obstante, o requerimento da orientação supracitada,
in casu
resume-se em adequação quanto ao instrumento adotado para viabilizar sobreditas dispensas.

(...)

Examinados os elementos havidos no processo, em harmonia ao Princípio da Legalidade, considerando o disposto supracitado, bem como, em cumprimento a Decisão Judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública no 15803-49.2002.8.11.0041, imperioso esclarecer que
in casu
, trata-se de situação em que o ATO DE GOVERNO é o instrumento adequado para regularização da vida funcional do servidor em tela.

Em virtude dessas considerações, em sendo ATO DE GOVERNO, de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, necessário se faz adotar a medida em conformidade ao instrumento adequado de desligamento do servidor.

Entretanto, primeiro deverá o NIVF tornar sem efeito a Portaria no 196/1992/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial do Estado de 11 de maio de 1992, em razão de que mesmo tendo ela sido publicada não foi cumprida em momento algum e não gerou efeitos legais. Essa medida é necessária para que em momento oportuno seja viabilizada a expedição de certidão para aproveitamento do tempo trabalhado em outro vínculo.

Diante do exposto, opinamos pela remessa dos autos à Coordenadoria de Movimentação – Núcleo de Informações e Vida – NIVF desta Secretaria, para tornar sem efeito a Portaria no 196/92 e em seguida para formalização do Ato de Governo para dar cumprimento ao acima disposto, fazendo constar como data da exoneração o dia da publicação do ato, para fins de regularização de vida funcional. Em seguida, encaminhamento dos autos à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para devida publicação e registro no sistema SEAP.

Publicado o ato e desligado o servidor do serviço público estadual, notificar a Unidade Setorial de Correição para fins de arquivamento do processo no 202808/2017 que aguarda apuração de acúmulo ilegal de cargos públicos, conforme espelho de fls. 13. [...]”.

A declaração funcional aponta que o Impetrante encontra-se lotado na SEDUC desde
12.07.1985
(id. 26666958).

Em que pese os argumentos trazidos pelo Impetrante, depreende-se que houve a possibilidade de apresentação de documentos comprobatórios de seu vínculo com a Administração Pública, no decorrer do Processo Administrativo no 187778/2019,
e este quedou-se inerte
.

Ademais, há sentença transitada em julgado que determina que o ESTADO DE MATO GROSSO promova a regularização da situação funcional dos servidores contratados temporariamente pela SEDUC, na gestão dos Secretários de Educação Fausto José Farias (05.03.1997 a 04.01.1999), Antônio Joaquim de Moraes Rodrigues Neto (05.01.1999 a 27.03.2000) e Carlos Carlão Pereira do Nascimento (28.03.2000 a 05.04.2002).

Na referida Ação Civil Pública, consoante é possível extrair do
site
deste Tribunal de Justiça, foi dada procedência ao pedido formulado pelo
parquet
, determinado a nulidade de contratações em desacordo com o art. 37 da Carta Magna:

“[...] b)

julgo procedente o pedido de nulidade, diante da patente ilegalidade e inconstitucionalidade do vínculo jurídico relativo aos contratos temporários mantidos com servidores que não foram declarados estáveis (art. 19 do ADCT, da CF) e não foram aprovados em concurso público após a vigência da atual Constituição Federal,
declarando a nulidade das contratações de pessoal promovidas pela Secretaria de Estado de Educação, a partir de 05.10.1988, sem prévio concurso público ou processo seletivo e das contratações de pessoal promovidas pela Secretaria de Estado de Educação, efetuadas anteriormente à promulgação da Constituição Federal (05.10.1988), que não foram considerados estáveis no serviço público (art. 19 ADCT-CF),
cujo pacto laboral foi mantido pela Secretaria de Estado de Educação a partir de 04.04.1990, sem ter prestado o prévio concurso público ou processo seletivo, desde que tais contratos ainda estejam em vigor; e

c)

julgo procedente o pedido de condenação em obrigação de não fazer para que a Secretaria de Estado de Educação não mais admita qualquer funcionário sem prévio concurso ou processo seletivo público e impessoal, ressalvadas as hipóteses legais.

Ressalto que a declaração de nulidade não possui efeitos retroativos, devendo ser aplicada somente com efeito
ex nunc
, ante a necessária observância do cânone constitucional da segurança jurídica. [...]”

Dessa forma, não obstante o alegado, não há prova irrefutável de que o ato acoimado coator que ensejou a sua exoneração encontra-se eivado de vícios, eis que
não houve comprovação de que, à época da promulgação da Constituição Federal, o Impetrante contasse com cinco anos de exercício de serviço público, apto a estabilizá-lo
, consoante previsto no art. 19 do ADCT e previsto no Decreto no 2.173, de 21 de dezembro de 1989 (id. 26666958), porquanto ingressou na SEDUC apenas em 12.07.1985, ou seja, menos de três anos antes.

Na realidade, o próprio Impetrante admitiu que
não manteve, com a Administração Pública Estadual, qualquer tipo de vínculo antes de sua contratação pela SEDUC
, consoante infere-se do id. 26666958 – p. 18.

Ademais, os Tribunais Pátrios já firmaram o entendimento de que se torna despicienda a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, quando não demonstrado os preenchimentos dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT para a manutenção do vínculo entre a Administração Pública e o servidor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO QUE RESULTOU EM EXONERAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR CONTRATADO PELO ESTADO DA PARAÍBA EM JULHO DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO PRECÁRIO. EXERCÍCO HÁ MENOS DE CINCO ANOS NA DATA DE PROMULGAÇÃO DA CARTA MAGNA DE 1988.
INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ADQUIRIR ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DISPENSA A QUALQUER TEMPO E SEM NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Com o advento da Carta Magna de 1988, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, inciso II, do texto constitucional, salvo para os cargos de livre nomeação e exoneração - A estabilidade somente pode ser adquirida por aqueles servidores concursados ou por quem ingressou no serviço público há mais de cinco anos na data da promulgação da Constituição Federal, mesmo sem aprovação prévia em concurso público, de acordo com o art. 19 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórios - O servidor contratado temporariamente para exercer função pública, que não se enquadra no art. 19 do ADCT ou cuja contratação se deu após o advento da C (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00005801020148150531, 2a Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 29-08-2017)

Corroborando tal entendimento, este Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 02:

SÚMULA No 002/TJMT: Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso,
não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vinculo funcional temporário
.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e ampla defesa eis que, ainda que em procedimento distinto, fora oportunizado ao Impetrante a apresentação de documentação que comprovasse o preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT.

Ademais, inaplicável ao caso em tela a previsão contida na Súmula 20 do STF, porquanto dirigida aos servidores públicos concursados.

Insta destacar que a anulação dos atos considerados ilegais pela Administração Pública não implica em infringência à segurança jurídica, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

“O Supremo Tribunal já assentou que diante de indícios de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, as súmulas
346
e
473
deste Supremo Tribunal: "A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos" (
Súmula 346
)."A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial" (
Súmula 473
)”.
[
AO 1.483
, rel. min.
Cármen Lúcia
, 1a T, j. 20-5-2014,
DJE
106 de 3-6-2014.]

Quanto à impossibilidade de concessão da segurança, por ausência de demonstração do direito líquido e certo violado, posicionou-se o i. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Rodrigues:

“[...]
Realmente, não há o que discutir.

No processo administrativo que instaurou na finalidade de obter a devolução do emprego, o Impetrante confirmou não contar tempo de serviço público anterior a 1985.

Em consequência, sua permanência na função foi indevida.

Por outro lado, mesmo que a sua estabilidade contasse com fundamento legal, sem efetividade, teria continuado demissível, como ocorre na relação contratual do regime trabalhista. [...]” (id. 50511952).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, não restando demonstrada a violação a direito líquido e certo, DENEGO A SEGURANÇA, dando por PREJUDICADO o agravo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021